Tribunal: TJPA
Processo: 0812234-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812234-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO LOPES

IMPETRADO: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. A
demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada pela simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

4. Processo complexo, com multiplicidade de réus justifica atraso na marcha processual.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812234-14.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0809405-21.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
LETICIA MELO DE OLIVEIRA e CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA

PACIENTE: LUCAS MONTEIRO LOPES

AUTORIDADE COATORA:
VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA,
em favor do paciente
LUCAS MONTEIRO LOPES,
apontando como autoridade coatora a
VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM,
nos autos do processo nº
0809405- 21.2023.8.14.0401.

O impetrante informa, em suma, que o Paciente foi preso preventivamente no dia 19 de julho de 2023, e se encontra privado de sua liberdade pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, §2°-A, c/c art. 288, todos do Códigos Penal, deflagrado da operação "ILUSSION.

Alega que o requerente é réu primário e de bons antecedentes, além de possuir domicilio fixo, onde reside com seu companheiro, bem como possui trabalho lícito, de maneira que se torna absolutamente desarrazoada a prisão preventiva imposta em desfavor do Paciente.

Aduz que após a devida intimação do Ministério Público para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão do paciente, quedou-se inerte, sem ao menos pedir dilação de prazo ou qualquer justificativa, o que torna prejudicado o direito de liberdade do acusado pelo excesso de prazo.

Salienta a ausência de elementos autorizadores para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Infere que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e proporcional no caso e questão.

Desta feita, postula pela concessão do habeas corpus, para a expedição do alvará de soltura, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente seja posto em liberdade e subsidiariamente, seja convertida a prisão preventiva em medidas cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora e posteriormente o parecer ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16.08.2023, por meio do Documento de Id 15589770.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Inicialmente, cumpre registrar a presença do
fumus comissi delicti
, tendo em vista a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciado no relatório de missão policial, Auto Circunstanciado advindos dos dados telefônicos e telemáticos, bem como depoimento das vítimas, assim como comparação fotográfica, além de outros documentos.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“O Delegado de Polícia Civil
YAN ROBERTO ALMEIDA DA SILVA
, com base em procedimento investigatório decorrente

de
Inquérito Policial nº 00615/2022.100059-2,
que apura os

crimes de
estelionato
e
associação criminosa
, representou

pela decretação da
PRISÃO PREVENTIVA,
bem como
BUSCA E APREENSÃO
em desfavor dos alvos indicados, tendo como

fundamento a garantia da ordem pública – Id ́s 92587589 e

92587590.

(...)

A legislação processual penal ensina que a custódia preventiva

poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,

quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e

materialidade dos crimes de
estelionato
e
associação criminosa
,

sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a

conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade

policial, individualizando a conduta dos agentes.

Na presente hipótese, verifico a necessidade de decretar a custódia

dos representados por vislumbrar a presença dos pressupostos da

prisão cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e o periculum

libertatis, a partir da análise dos elementos de informação juntados

até o momento, os quais evidenciam a materialidade e autoria do

crime.

Não obstante, cumpre asseverar que o pedido da autoridade policial

veio acompanhado de documentação suficiente para corroborar a

materialidade do crime e os indícios de autoria dos representados.

Consta nos autos que foi instaurado o presente inquérito

para investigar fatos decorrentes de verificação preliminar de

inquérito n.º 156/2022-DCEP no qual se observou que no período

entre abril e junho de 2022, os numerais +5591 9117-0170, +5591

9351-8348 e +5591 9371-7539, por diversas vezes, enviaram

mensagens via aplicativo de comunicações

instantâneas Whatsapp para inúmeras vítimas, passando-se por parentes dessas, solicitando transferências bancárias e PIXs, consumando o golpe conhecido no meio digital como ‘falso parente’. Na realidade, as mensagens passaram a ser escritas, por indivíduos os quais, mediante ardil artifício, simularam, via aplicativo de mensagens Whatsapp e mediante utilização de foto no perfil do aplicativo, ser familiares das vítimas, no intuito de aplicar golpes em seus contatos. A autoridade policial colacionou ao presente pedido, relatório de missão policial, Auto Circunstanciado nº 001/2023 – resultado dos dados telefônicos e telemáticos contidas na OPERAÇÃO FAKESTER, devidamente autorizados por este juízo, depoimentos das vítimas e testemunhas, dentre outros documentos, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria por parte dos investigados. Observo, ainda, que, com relação aos numerais utilizados na empreitada criminosa, a operadora identificou que eles foram utilizados mais de 17 (dezessete) vezes para aplicar o mesmo golpe, envolvendo, inclusive, outras pessoas (“laranjas”) para o recebimento de valores oriundos do crime de estelionato eletrônico, com o objetivo de tornar suas identidades ocultas, demonstrando a profissionalização dos criminosos. Dessa forma, os documentos apresentados revelam todo o modus operandi do golpe que teria sido aplicado pelos representados, sendo possível identificar que a prática criminosa foi cometida em diversas regiões do país. Em linhas gerais, têm-se que os investigados não são iniciantes nesse tipo de crime, constatando-se que eles já realizam transações de remessa e recebimento de valores entre suas contas inúmeras vezes, demonstrando que eles, aparentemente, em conjunto com outros estão cometendo diversos delitos de estelionato virtual e possivelmente de lavagem de dinheiro, formando uma verdadeira associação criminosa. Dito isto, levando em consideração a análise conjunta dos documentos juntados, reputo presentes indícios suficientes da autoria do suposto golpe. Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...) Nesse diapasão, vê-se, especificamente, no caso concreto, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas aos representados se mostram suficientes ou adequadas, dada a gravidade da conduta, com riscos de que, em liberdade, os investigados possam reiterar a conduta criminosa ou comprometer o regular andamento das investigações ou a aplicação da lei penal. Isto posto, satisfeitos os pressupostos da custódia cautelar,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais abaixo identificados, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da investigação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser expedido
Mandado de Prisão

Preventiva
contra os mesmos (...)”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que fazendo parte de quadrilha que aplicava o conhecido “golpe do parente”, recebia valores de forma ilícita.

Nos autos é possível verificar que com a resposta do banco é possível aferir que há indícios de que LUCAS MONTEIRO LOPES pode ter se beneficiado de quantias ilícitas. Foi requisitado a sua comparação fotográfica (prontuário civil do estado do Mato Grosso x fotografia e documentos utilizados para abertura) de conta, havendo
alto grau de

compatibilidade
, havendo indícios razoáveis do paciente juntamente com LUIZ FELIPE ter praticado as infrações penais a eles impostas.

Observe-se ainda, que a suposta infração não teria ocorrido uma única vez, sendo que o indivíduo, teria recebido um total de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) de duas vítimas, pelo menos.

Daí porque a decisão também se apoiou no risco de reiteração delitiva, haja vista tratar-se de crime reiterado, havendo contumácia delitiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 214595 PR 0035706-21.2022.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 212250 CE 0114769-63.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022).

2.

EXCESSO DE PRAZO

Quanto a referida tese, em que pese a nossa Carta Magna trazer o Princípio da Duração Razoável do Processo, conforme o art. 5º, LXXVIII, é preciso compreender que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada pela simples análise dos prazos previstas em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

O caso em comento apresenta uma ação penal complexa, com multiplicidade de réus, o que justifica certo atraso na marcha processual.

Imperioso destacar que a prisão preventiva se deu em 23.06.2023, que os pedidos de revogação da prisão preventiva ocorreram entre 14.07.2023 a 20.07.2023, sendo que a decisão que manteve a custódia preventiva foi em 11.08.2023. O Ministério Público registrou ciência do ato ordinatório que encaminhou os autos, em 27.08.2023.

Portanto, observa-se que não há qualquer constrangimento ilegal evidenciado pelo excesso de prazo.

Repiso, o período decorrido desde a prolação da decisão que segregou a liberdade do paciente não é irrelevante, mas se encontra devidamente justificado, ante a complexidade do processo, que envolve uma operação meticulosa, e ainda com vários réus envolvidos.

Nossa jurisprudência segue tal entendimento, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE EM LOCALIZAR AS TESTEMUNHAS INDICADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. [...]. 5. Agravo regimental improvido". ( AgRg no HC n. 755.711/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDÊNCIA. [...]. 2. De acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]. 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada". ( HC n. 711.671/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da Presunção de Inocência.

Ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na ordem pública, principalmente no risco de reiteração delitiva do paciente.

Não há, pois, inidoneidade da fundamentação, ou qualquer afronta a Presunção de Inocência, uma vez que a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores considera a gravidade concretada do delito, somado ao risco de reiteração delitiva, aptos a amparar a decretação da custódia cautelar.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "GOLPE DO BILHETE PREMIADO". PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONTRA IDOSO. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário e recomendou, ao Magistrado de primeiro grau, a reanálise da prisão. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade. Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XVIII, b, do Regimento Interno. Legalidade. 3. Fundamentação da prisão preventiva. Legalidade. As instâncias originárias demonstraram que a prisão preventiva do agravante está fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se que ele, reconhecido pelas câmeras de segurança do estabelecimento bancário, esteve envolvido, em tese, no estelionato de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) de vítima-idosa, e é suspeito de ter se associado aos outros agentes para aplicar o "Golpe do Bilhete Premiado" em ao menos mais 5 (cinco) idosos em cidades do Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar a necessidade da custódia cautelar, a priori, a fim de reduzir a atuação de organização criminosa destinada à prática de estelionatos, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" ( HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 5."Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" ( HC n.º 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no RHC: 166309 PR 2022/0164327-7, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690979 AL 2021/0282097-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL ÀS VÍTIMAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, relata-se que paciente obteve vantagem ilícita mediante meio fraudulento e ardiloso, consistente em ofertar, via internet, venda de concreto, produto este do qual sabidamente não tinha condições de entregar, recebendo da vítima o valor negociado e não entregando o produto esperado, causando prejuízo à vítima, que foi induzida em erro. 3. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o acusado já responde a outros vários processos por delitos de estelionato, tendo o relatório policial destacado que, após uma série de episódios semelhantes ocorridos entre 22/7/2021 e 29/5/2022, foi causado um prejuízo às vítimas no montante de R$ 50.440,00, cenário este que demonstra, portanto, o claro risco à ordem pública, caso mantida a liberdade do agravante. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" ( RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Adicionalmente, o decreto prisional destaca que, apesar de se tratar de fatos diversos ocorridos há cerca de 1 (um) ano, o paciente não foi localizado, vindo a ser preso somente em 16/3/2023, na cidade de Curimatá, no estado do Piauí, situação esta que, além de evidenciar o risco à aplicação da lei penal, infirma a tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, não se podendo desprezar a clara inclinação do acusado para a prática de delitos desta natureza. 6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 823868 DF 2023/0164827-1, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 15/09/2023